Tribunal: STF
Processo: ACO 3603
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Cível Originária com pedido de cautelar urgente, proposta pelo Estado do Piauí contra a União, alegando a inscrição de todos os CNPJs do Estado no CAUC – Sistema de Informações sobre requisitos fiscais, o que impede o recebimento de verbas provenientes da União.



    O autor relatou que:



    “Em 19/12/2019, o atual Ministério da Economia - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, instaurou auditoria no Estado do Piauí, visando auferir a existência de eventuais débitos relativos à contribuição para o FGTS, nos termos dos arts. 15 e 18 da LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990. Em razão da referida auditoria foi lançado crédito de contribuição do FGTS, a “NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DO FUNDO DE GARANTIA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FGTS): NDFC 201.654.270.” 



    Sustentou, ainda:



    “Contudo, a referida NDFC é manifestamente ilegal, violando, data venia, de forma flagrante, a Constituição Federal, a LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990, a legislação federal do processo administrativo, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal administrativo e da ampla defesa e do contraditório, conforme se passa a explicar. E desde já se adianta que, nesse exato momento, a autuação causa grave risco de dano irreparável, já que acarreta a indevida INSCRIÇÃO DE TODOS OS CNPJS do Estado do Piauí no CAUC, comprometendo o recebimento de verbas pelo Estado e pondo em inquestionável risco a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população como saúde, educação e segurança. A NDFC deve ser, assim, imediatamente suspensa e ao fim anulada, conforme se passa a demonstrar. “



    Em suas razões, o autor discorda da metodologia empregada na realização dos cálculos e sustenta a ilegalidade do lançamento de contribuição para o FGTS a partir de servidores públicos temporários:



    “Em primeiro lugar, a metodologia utilizada em tal Auditoria, registrada na NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DO FUNDO DE GARANTIA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FGTS): NDFC 201.654.270, contudo, é flagrantemente ilegal, violando a separação de poderes e a autonomia do Estado do Piauí e gerando a lavratura de Auto de Infração ilegal e indevida cobrança de débitos inexistentes. 



    (…)



    Ou seja, o antigo Ministério do Trabalho, sponte propria, resolveu ANULAR CONTRATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS DO ESTADO DO PIAUÍ , lavrando auto de infração para recolhimento de valores multimilionários de FGTS. 



    (…)



    Para realizar absurda anulação (e ilícita) de centenas de contratos de servidores públicos temporários do Estado do Piauí, o órgão federal alegou, singelamente, que entende que a duração de tais contratos, calculada de forma automática, apenas com base em rudimentares bancos de dados com registros cadastrais básicos, teria se estendido por período superior ao permitido pela legislação do Estado do Piauí. Trata-se de cálculo grosseiramente precário, que ignora a realidade de cada servidor, bem como as possibilidades legais de PRORROGAÇÃO LÍCITA DE CONTRATOS, bem como outras causas como DECISÕES JUDICIAIS, etc.”



    Para corroborar suas alegações, o autor juntou uma série de relatórios em que são relacionados os servidores públicos temporários, informando que se tratam de dados parciais, tendo em vista que a Controladoria do Estado do Piauí ainda está elaborando um relatório “completo e minucioso, quanto aos inúmeros e flagrantes erros a que chegou o MTE na NDFC 201.654.270”. 



    Alega, em suma, a incompetência do Ministério do Trabalho e Emprego para a anulação de contratos de trabalho firmados entre servidores públicos e o Estado autor, além de apontar vícios formais e materiais na notificação que originou a inscrição no CAUC.



    Havendo pedido de medida cautelar, fundamentou a urgência aduzindo que:



    “O presente caso apresente ainda gravíssima urgência, já que, conforme e-mail da Caixa Econômica Federal em anexo, a ilegal lavratura do Auto de Infração está prestes a impedeir [sic] gerar a indevida inscrição do Estado do Piauí no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - prejudicando o recebimento pelo Estado de diversas verbas desesperadamente necessárias, como transferências voluntárias e operações de crédito, podendo, inclusive, causar interrupção na prestação de serviços públicos essenciais e atraso no pagamento de servidores públicos. Conforme informado pela Caixa Econômica Federal: 



    ‘Os débitos referidos impedem a renovação do Certificado de regularidade do FGTS (CRF), a partir de 26/07/2022. O impedimento se estende a todos os órgãos vinculados ao Estado do Piauí, ainda que não possuam débitos notificados.’” 



    Ainda quanto aos requisitos para a concessão de provimento de urgência, informou: 



    “Vale ressaltar o gravíssimo risco na demora já que a inscrição no CAUC pode prejudicar o recebimento pelo Estado de diversas verbas desesperadamente necessárias, como transferências voluntárias e operações de crédito, comprometendo equilíbrio as finanças estaduais e podendo levar à interrupção da prestação de serviços públicos essenciais como saúde, educação e segurança, gerando danos de elevada monta e de difícil ou incerta reparação à população piauiense. A urgência decorrente do grave risco de dano irreversível decorrente da inscrição do Estado no CAUC já foi diversas vezes reconhecido pela jurisprudência pátria.”



    Requereu:



    “Frente ao exposto, requer se defira a tutela de urgência para suspender imediatamente, e de forma inaudita altera parte, os efeitos do ato administrativo aqui discutido, bem como exigibilidade da dívida e, em especial que se garanta a RENOVAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DE TODOS OS CNPJS DO ESTADO DO PIAUÍ, e que suspenda a inscrição em Dívida Ativa dos débitos de FGTS, ou qualquer outro procedimento administrativo ou judicial de cobrança relacionado, e que seja determinada EXCLUSÃO do Estado do Piauí (e de todos os CNPJS da Administração Estadual) do CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais ou de quaisquer outros cadastros de inadimplência semelhantes. Ao fim, requer que o processo seja julgado procedente para anular completamente a ilegal dívida constante da NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DO FUNDO DE GARANTIA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FGTS): NDFC 201.654.270, com a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios.” (grifos originais)



    É o relatório. Decido.



    A ação foi inicialmente distribuída à 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, onde foi reconhecida a incompetência absoluta do juízo, com a consequente remessa dos autos a esta Corte Superior. (doc. eletrônico 16, págs. 15 e 18)



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar a ação originariamente, vez que instaurado conflito entre União e Estado-membro (art. 102, I, f, da Constituição Federal). 



    No mérito, bem examinados os autos, constato que, em diversos precedentes análogos, esta Suprema Corte já determinou, liminarmente, a suspensão da inscrição de estados em cadastros desabonadores mantidos pela União, tais como o Cadin e o Cauc, sob o argumento de que a inviabilidade de formalizar acordos e convênios, bem como receber repasses de verbas pode gerar prejuízos ainda maiores (inclusive com a paralisação de serviços essenciais) do que a ausência da inscrição do estado, supostamente devedor, em tais cadastros. 



    Ademais, a adoção de medidas coercitivas para impelir a Administração Pública ao cumprimento de seus débitos não pode inviabilizar a prestação, pelo Estado-membro, de serviços públicos essenciais, máxime quando o ente federativo depende, para fechar as suas contas, de recursos do ente central da Federação. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: 



    “TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. DEBATE SOBRE A GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.067.086 – TEMA 327). LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. Tutela de urgência visando a exclusão do autor de cadastros de inadimplentes da União (CAUC/SIAF/CADIN) em decorrência de suposto descumprimento da exigência constitucional de aplicação anual mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida em educação. Ausência de notificação prévia, instauração ou não finalização do procedimento da Tomada Contas Especial. Precedentes. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.067.086 (Relatora Ministra Rosa Weber). Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Medida liminar referendada.” (ACO 2.809/DF TA-Ref, Rel. Min. Rosa Weber)



    “AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - INSCRIÇÃO DE ESTADO - SIAFI - INADIMPLÊNCIA - CONVÊNIOS E REPASSES - ÓBICE. A concessão de liminar em ação cautelar faz-se com bases nos valores envolvidos, buscando-se definir o prejuízo maior. É de se afastar a inscrição do Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, ante a inviabilidade de formalizar convênio e receber repasses, com a paralisação de serviços essenciais. Precedentes: Ação Cautelar nº 235-4, relator ministro Sepúlveda Pertence, Ação Cautelar nº 39-4, relatora ministra Ellen Gracie e Ação Cautelar nº 266-4, relator ministro Celso de Mello.” (AC 259/AP, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    A imposição dessas medidas pressupõe o respeito à garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). É que o Estado não pode exercer a sua autoridade de maneira arbitrária, desconsiderando o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição). É também entendimento assente que a inscrição nos registros desabonadores deve ser precedida de notificação, conforme preceitua o art. 2º, § 2º, da Lei 10.522/2002, referente ao cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais - Cadin, verbis:



    “Art. 2º. O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que: (…)



    § 2º. A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias  após a comunicação ao devedor da existência do débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.”



    Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes: AC-MC no 39/PR, Rel. Min. Ellen Gracie; AC-MC no 266/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AC-MC no 259/AP, Rel. Min. Marco Aurélio; AC-QOMC no 659/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AC 1857 MC e AC 1845 MC, ambas de minha relatoria; ACO 1854 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Evidentemente, a União poderá, na contestação, provar que efetuou a notificação devida com antecedência de 75 dias, conforme dispõe o mencionado § 2º do art. 2º da Lei 10.522/2002. Assim, considerada a natureza cautelar do provimento, revogável a qualquer tempo, entendo que o Estado do Piauí ficará sujeito a significativos prejuízos com a perspectiva de não receber repasses de recursos da União, o que poderia comprometer o regular desenvolvimento de suas políticas públicas. 



    Isso posto, por entender presentes os requisitos legais, defiro a antecipação de tutela, ad referendum do Plenário, para determinar a suspensão da inscrição do requerente no Cauc, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito. 



    Cite-se a ré para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal. Com a vinda da resposta, dê-se nova vista ao autor e, após, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer final. 



     



    Comunique-se esta decisão, com urgência e por via eletrônica, à União.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator